Tribunal: STF
Processo: Ext 1852
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DA TURQUIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE PREENCHIDOS. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando foi condenado pela Justiça turca a cumprir pena concreta e definitiva de 36 (trinta e seis) anos de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    II - Encontra-se presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente, no Brasil, no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    III - A dupla punibilidade está satisfeita. A pena remanescente de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão não se encontra prescrita, seja pela legislação brasileira, seja pela legislação estrangeira. Houve a interrupção do prazo prescricional a partir do cometimento, pelo extraditando, de novo delito no território brasileiro, despontando a reincidência (art. 117, VI, do Código Penal). A prescrição da pretensão executória também não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo que não aquele da condenação de origem (art. 116, parágrafo único, do Código Penal).



    IV - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência do sistema de contenciosidade limitada, o qual restringe a análise, por parte deste Supremo Tribunal Federal, aos pressupostos e às condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.



    V - O extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja declarado juridicamente como refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. As infrações penais atribuídas ao extraditando são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2017.



    VI - Pedido de extradição deferido, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017.